Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para inclusão do agravante nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) em concurso público realizado pelo Instituto Quadrix, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebido após o término do prazo de inscrições. O agravante sustenta que sua condição de autista lhe garante o direito de concorrer na modalidade PCD, requerendo a reabertura do prazo de inscrição exclusivamente para si.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a reabertura do prazo de inscrição para candidato diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) após o término do período previsto no edital do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital de concurso público possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme o artigo 37, caput, da Constituição Federal, e o artigo 41, da Lei no 8.666/1993, sendo vedada a flexibilização de prazos previstos.
A reabertura de inscrições para atender situações supervenientes não possui amparo legal, ainda que o candidato tenha sido diagnosticado com deficiência após o prazo estipulado no edital.
A observância dos prazos e regras do edital assegura a isonomia entre os candidatos, impedindo concessões individuais que possam comprometer a segurança jurídica do certame.
O princípio da preclusão, implícito no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, determina que as fases do concurso público sejam respeitadas, garantindo a organização e a continuidade do certame.
As Leis no 12.764/2012 e no 13.146/2015 garantem a inclusão de pessoas com deficiência, mas não flexibilizam normas procedimentais do concurso, como prazos de inscrição e envio de documentos comprobatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Inviável a reabertura de prazo, independentemente da capacidade do candidato.